Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-82.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-82.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO MACHADO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNA MANNRICH, HARON DE QUADROS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COBRANÇA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de dois contratos de empréstimo pessoal, modalidade não consignada, firmados com a instituição financeira CREFISA S/A. A autora alegou abusividade dos juros remuneratórios pactuados — que ultrapassavam os 15% ao mês —, por estarem muito acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), requerendo a revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença entendeu não haver abusividade nas taxas aplicadas, considerando legítima a estipulação conforme o risco da operação. Inconformada, a apelante sustentou a excessiva onerosidade dos encargos e requereu sua limitação à taxa média de mercado vigente à época das contratações.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados nos contratos firmados ultrapassaram os limites da razoabilidade a ponto de configurarem abusividade; (ii) determinar se é cabível a restituição, ainda que simples, dos valores pagos a maior pela contratante.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de cláusulas contratuais bancárias em situações excepcionais, especialmente em relações de consumo, quando demonstrada a onerosidade excessiva ou a cobrança de encargos manifestamente desproporcionais em comparação à média de mercado (REsp 1.061.530/RS – Repetitivo).

4.

A análise das taxas aplicadas (15,50% a.m. e 19% a.m.) evidencia discrepância substancial frente à taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado à época das contratações (cerca de 6,90% a.m.), revelando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5.

A alegação da instituição financeira quanto ao "alto risco" da operação não justifica, por si só, a imposição de juros tão acima da média, pois tal risco já está refletido nas taxas médias de mercado coletadas pelo BACEN, utilizadas como parâmetro jurisprudencial.

6.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a revisão contratual para limitar os juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN nos períodos correspondentes às contratações.

7.

A restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples, é devida para afastar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, nos termos da Súmula 322 do STJ, autorizando-se a compensação com eventual saldo devedor.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a revisão de contrato bancário quando demonstrada a cobrança de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado, evidenciando onerosidade excessiva.

2.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro objetivo para aferição da razoabilidade dos juros em contratos de crédito pessoal não consignado.

3.

Reconhecida a abusividade, os valores pagos a maior devem ser restituídos na forma simples, com compensação de eventual saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 6º, IV e V; 51, IV e §1º, III; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STF, Súmula 596; STJ, Súmula 322; STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8000021-82.2023.8.05.0076
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
MARIA DO CARMO MACHADO DE CARVALHO
,
sendo
Recorrido
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

09